Tribunal: TJPA
Processo: 0043183-19.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043183-19.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JADIEL REGO SABINO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCABIMENTO DO REFLEXO NO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por JADIEL REGO SABINO, julgou procedente em parte o pedido (id. 10964125).

Em suas razões (id. 10964126), historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando ser servidor efetivo no cargo de vigia noturno com jornada 12x36 e que, além do vencimento-base, deveria receber adicional noturno, de periculosidade, horas extras, gratificação natalina, férias e o terço constitucional sobre a totalidade da remuneração.

Asseverou o apelante que o juízo de piso proferiu sentença (id. 10964125) e julgou procedente em parte o pedido para condená-lo ao pagamento do adicional noturno, diferença do terço constitucional de férias, bem como o da gratificação natalina, tendo, na ocasião, estabelecido que os juros de mora deveriam seguir o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a correção monetária o IPCA-E, bem como condenou cada parte a arcar com honorários advocatícios, cujo percentual seria fixado após a liquidação do julgado.

Defendeu o apelante, no que tange às férias e ao terço constitucional, que ambas as parcelas deveriam ser calculadas sobre o vencimento-base (artigos 7º, XVII c/c 39, § 3º da CR/88) e não sobre a remuneração global e que o artigo 75 da Lei nº 39/91, utilizado como fundamento, foi revogado pelo artigo 29 da Lei Municipal nº 128/2000.

No que diz respeito à gratificação natalina, asseverou que tal parcela era calculada sobre o valor global do apelado relativo ao mês de dezembro, destacando, nesse ponto, que, em conformidade com o artigo 41, § 1º, da Lei Municipal nº 128/2000, a remuneração do servidor corresponde ao vencimento-base acrescido de demais vantagens de caráter eventual, de tal sorte que o adicional noturno, de periculosidade e horas extras não podem ser computados.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se a preliminar de julgamento “extra petita” ou, alternativamente, a reforma da sentença, julgando-se improcedente os pedidos.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 10964130

Após regular distribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 11024009, recebido o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender que inexiste interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 12462787)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso de apelação interposto e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor/apelado a condenação do réu/apelante ao pagamento dos adicionais de periculosidade e noturno, horas extras, gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional, visto que afirmou laborar como vigia noturno na escala de 12/36 e que durante o lustro anterior ao ajuizamento da lide não recebeu as vantagens sobre a totalidade da remuneração que afirmou ter direito.

A sentença ora recorrida julgou procedente em parte o pedido, tendo condenado o apelante ao pagamento de adicional noturno, gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração global.

Em relação à questão sob exame, observa-se que a hora laborada em período fora do diurno dá direito à percepção do adicional noturno, conforme a previsão contida no artigo 7º da CR/88,

verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Por sua vez, dispõe o artigo 39, § 3º, da Carta Política que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No âmbito local, o artigo 54 da Lei Municipal nº 128/2000, que alterou a de nº 39/91, ao dispor sobre o adicional noturno, disciplina que:

“Art. 54 – O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.”

No caso vertente, ressoa incontroverso que o ora apelado é servidor efetivo do ente apelante ocupante do cargo de vigia e que exerce suas atribuições no interstício das 18:00 às 06:00 horas, destacando-se que pelas fichas de frequências apuradas na instrução, durante o lustro que antecedeu o ajuizamento da ação, laborava 120 (cento e vinte) horas mensais em horário noturno.

A respeito da gratificação natalina e das férias acrescidas do terço constitucional, é de se considerar que o conceito de remuneração corresponde ao vencimento-base acrescido das demais vantagens permanentes e inerentes ao cargo, excluindo-se as indenizações, auxílios e demais parcelas de caráter eventual, conforme a redação do artigo 41, § 1º, da Lei Municipal nº 128/2000, que ora reproduzo:

“
Art. 41 – A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

§ 1º - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

No caso vertente, o recorrido postulou o reflexo do adicional noturno sobre a gratificação natalina e férias acrescida do terço constitucional. Contudo tal pretensão não possui respaldo legal. Isso porque é vedado o efeito cascata, de modo que as vantagens temporárias não interferem em vantagens ulteriores.

Vale ressaltar que o pagamento do adicional noturno constitui um acréscimo temporário, dado que o servidor somente fará jus a tal vantagem quando se encontrar na situação excepcional prevista em lei, podendo ser suprimida a qualquer momento, dado que essa verba não se incorpora ao vencimento-base.

Desse modo, por se tratar de vantagem de natureza transitória, recebida tão somente quanto o servidor efetivamente exercer o trabalho noturno, não há que se falar em incorporação dessa parcela à remuneração, tampouco em reflexos na base de cálculo na gratificação natalina e férias constitucionais acrescidas do terço, dada a proibição do efeito cascata previsto no artigo 37, XIV, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 37 (...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Percebe-se, portanto, que o dispositivo constitucional disciplina que as vantagens transitórias não repercutem no cômputo das demais parcelas, pois a base de cálculo é o vencimento-base do servidor e não aquele acrescido de vantagens não incorporáveis, a exemplo do adicional noturno.

Assim, comporta provimento o recurso para que seja afastado o reflexo do adicional noturno no cômputo da gratificação natalina e as férias acrescidas do terço constitucional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, nos moldes supra, reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de reflexo do adicional noturno no cômputo da gratificação natalina e das férias acrescidas do terço constitucional.

É como voto.

Belém, PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023